Tribunal: TJDFT
Processo: 0014340-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014340-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDIR ARRAIS DA SILVA, GELASIO CHAVES FRANCO, MAURO AUGUSTO DA SILVA, PAULO AFONSO FURTADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando melhor os autos, verifica-se que existe apenas uma penhora em desfavor do credor GELASIO CHAVES FRANCO, aquela determinada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, no processo 2016.01.1.123361-8. Ao contrário do mencionado na decisão ID 11733204, a penhora determinada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, no processo 2016.01.1.123360-0, foi em desfavor do credor PAULO AFONSO FURTADO. Portanto, revogo em parte o referido decisum, a fim de afastar a existência de penhora contra o credor GELASIO CHAVES FRANCO e, em consequência, dispensar a manifestação do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília em relação ao respectivo acordo direto. 2. Por meio do ofício ID 17835480, o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília informou que o exequente do processo 0730568-56.2018.8.07.0001 não apresentou objeção, bem como apresentou o valor atualizado da penhora contra o credor GELASIO CHAVES FRANCO, que se revela menor do que o montante calculado para o acordo direto. Dessa forma, encaminhe-se o processo para a Contadoria juntar aos autos o termo de acordo direto do referido credor, com o desconto da penhora. Após, intime-se o o credor GELASIO CHAVES FRANCO para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste concordância ou não quanto ao acordo direto. Apenas se for apresentada a anuência, transfira-se o valor correspondente à penhora para uma conta judicial vinculada ao Juízo da 14a Vara Cível de Brasília e ao processo 0730568-56.2018.8.07.0001. 3. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) PAULO AFONSO FURTADO, com deságio de 40% (quarenta por cento) - IDs 16688390/16688396. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o próprio credor apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 4. No entanto, consta penhora em desfavor do credor PAULO AFONSO FURTADO, determinada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, no processo 2016.01.1.123360-0 (ID 7535380 - Pág. 104/105). Ocorre que a adesão do credor PAULO AFONSO FURTADO ao acordo direto pode importar em esvaziamento da penhora determinada, já que haverá renúncia de 40% do crédito atualizado. Ademais, não se pode perder de vista que, com a penhora, o bem objeto da constrição judicial passa a se sujeitar diretamente à execução, tornando-se, dessa forma, indisponível para o executado ou seu responsável patrimonial. Desse modo, a renúncia de direitos do executado/responsável patrimonial a determinado bem penhorado, sem consentimento do exequente, deve ser proibida e equiparada à fraude à execução, em aplicação analógica do art. 792 do CPC (alienação e oneração de bem constrito judicialmente). Sendo assim, a fim de que o acordo direto para pagamento deste precatório (repita-se, com deságio) eventualmente firmado por PAULO AFONSO FURTADO tenha validade e eficácia, é imperioso que o exequente do processo 2016.01.1.123360-0 ratifique o acordo, valendo destacar que, havendo negativa, o crédito do precatório cabível ao referido credor, sem deságio, será pago de acordo com a ordem cronológica. Oficie-se ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília para que colha manifestação do exequente do processo 2016.01.1.123360-0 a respeito do acordo direto a ser firmado por PAULO AFONSO FURTADO, bem como para que informe qual o valor atual das penhoras. Sendo assim, o referido credor somente será intimado para formalizar o acordo direto após resposta do juízo interessado. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua o ofício com cópia da planilha ID 16688396. 5. Por fim, considerando a quitação pelo recebimento da parcela superpreferencial (alvará ID 7535380 - Pág. 61), DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao credor MAURO AUGUSTO DA SILVA. Em consequência, após preclusão, promova-se a baixa de seu nome no sistema PJe. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios